Tribunal: TJMT
Processo: 1028716-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028716-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVANTE), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (AGRAVANTE), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER (AGRAVADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87, Representada pelo Inventariante EMERSON MALDANER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91, Representada pelo Inventariante EMERSON MALDANER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ORDEM DE BLOQUEIO
ON-LINE
DE VALOR – DETERMINAÇÃO QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO, INCLUSIVE, JÁ TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE FATO NÃO ARGUIDO NA ORIGEM E POR ESSE MESMO MOTIVO SEQUER TRATADO PELA DECISÃO IMPUGNADA – INOVAÇÃO CONFIGURADA – AGRAVO DESPROVIDIO – DECISÃO MANTIDA.

Revela-se como medida de mera efetividade a determinação que nada mais faz que adotar providência para dar cumprimento à anterior decisão, inclusive, mantida em grau de recurso.

Matéria não arguida na origem e sequer tratada pela decisão impugnada não comporta análise pela Corte, por configurar inovação em grau de recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos requeridos
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner e outros

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

AÇÃO
:
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1000980-41.2022.8.11.007
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner

em face de

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
.

DECISÃO (id. de origem 133342158)
:
deferiu o bloqueio via penhora
on-line
de R$9.466.081,90 (
Destarte, possível a tentativa de bloqueio do valor líquido obtido em leilão, devidamente atualizado e corrigido pelo patamar de 1% ao mês, (perfectibilizando a monta de R$ 8.466.081,90, oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e oitenta e um reais e noventa centavos), acrescido ainda ao patamar de R$ 1.000,00 (um milhão de reais), em razão da multa diária por descumprimento fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o referido limite (consoante decisão de ID: 120562480
)
em nome dos requeridos aqui agravantes
.

Relatam

tratar de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela Antecipada que teve como causa de pedir a suposta nulidade de Guias de Trânsito Animal que efetivaram a transferência de 1.974 reses, cujo pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente.

Alegam que a decisão que deferiu parcialmente em sede de tutela de urgência o sequestro do valor da venda das reses constou a expressão genérica “valor líquido”, cuja expressão foi objeto de pedido de reconsideração, em que os requeridos alegaram que o bloqueio total do valor adquirido com o leilão acarretaria enormes prejuízos, inclusive a terceiros, bem assim que referido pedido foi indeferido, ocasião em que foi determinado aos requeridos aqui agravantes indicar todos os credores/fornecedores, a fim de que
“confirmem os créditos mencionados, sobre os quais não deverão incidir juros de mora ou quaisquer multas até ulterior decisão judicial, bem como para que fiquem cientes de que os valores bloqueados estão/serão depositados em juízo, facultando-lhes que se habilitem como terceiros interessados” (id. 94536717).
”.

Alegam ter indicado boa parte dos credores e pediram prazo para complementar a documentação, o que foi deferido, e que em contestação pediram a substituição do valor em espécie por seguro fiança, que foi indeferido.

Após relato da situação-fático processual, em especial, sobre posteriores decisões e recursos, arguem que para possibilitar o cumprimento da ordem judicial e para aclarar qual seria o valor a ser depositado oriundo do leilão foi que protocolaram a petição do id. de origem 130515302, em que expuseram ao juízo de origem que “
a razão primordial da realização do leilão pecuário residia no vencimento de obrigações bancárias, mais precisamente, Cédulas Rurais Hipotecárias e/ou com Liquidação Financeira de custeio pecuário com vencimento em 09 (nove) de setembro/2022.
”.

Após irresignar com a decisão impugnada, ao argumento de ter desconsiderado a prestação de contas já realizada e a pretensão de aclaramento da expressão “valor total líquido”, ainda alegam ser contraditória a ordem de bloqueio, notadamente na parte que “
pontifica a ausência de certeza e liquidez quanto ao valor líquido obtido com o leilão e acolhe o pleito lançado na petição de id. 130515302, que antecedeu a decisão interlocutória
” e causar extrema onerosidade, sustentam vício procedimental, porquanto o Cumprimento Provisório da tutela provisória de urgência deve ser em outro processo e não no mesmo da obrigação de fazer.

Alternativamente, pedem que caso seja reconhecida a possibilidade de cumprir a tutela provisória no mesmo processo que o da obrigação que, especificamente, com relação à multa diária seja determinado o desbloqueio do valor pela necessidade de ser executada em processo apartado ao da obrigação.

Sustentam, ainda, em síntese, ser indevido o bloqueio de valores em razão da alegada falta de certeza e liquidez decorrente da expressão “valor total líquido”.

Alegam que o valor obtido com a venda das reses,

descontada a comissão do leiloeiro, foi de R$7.004.582,40 e que este montante não pode ser entendido como “valor total líquido”, por inserir nas despesas a ser abatidas diversos pagamentos realizados com credores.

Também sustentam a impossibilidade de aplicação de multa diária, ao argumento de que a determinação de bloqueio do “valor total líquido” “
sem que se chegue à referida liquidez intrínseca à expressão seja realizada
”. Alegam ainda que “
verificado que os agravantes não conseguiam cumprir com a decisão judicial, é certo que a multa arbitrada, a qual possui natureza cominatória, ou seja, serve como meio coercitivo para o cumprimento da ordem, não há de ser aplicada
”.

Argumentam ser vultosa a quantia de R$9.466.081,90 e risco de paralisação da atividade empresarial e arguem:

“
Diante disso, excelências, considerando a ausência de um valor líquido obtido com o leilão, porquanto ainda remanesce a necessidade de se chegar a um consenso quanto a tal quantia, a determinação de bloqueio do montante equivalente a R$ 9.466.081,90 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, oitenta e um reais e noventa centavos) representa como uma medida severamente gravosa aos agravantes, que vem ocasionando prejuízos à atividade empresarial exercida.

Assim sendo, os agravantes postulam pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja possibilitado outro meio de cumprimento da decisão proferida, sobretudo em virtude da ausência de liquidez e certeza a respeito do valor encontrado, com os agravantes sugerindo a substituição do bloqueio de numerários por caução a ser ofertada de imóvel livre de qualquer ônus.
”.

Defendem a redução do valor bloqueado mediante o pleito “
abatendo-se do montante de R$ 7.004,582,40 (sete milhões, quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) a quantia paga ao Banco Santander, haja vista que este se trata de credor com crédito garantido por penhor (garantia real).

Ante ao exposto, requer seja reduzido o montante indicado pela decisão agravada, porquanto o valor a ser depositado, correspondente ao bloqueio, deve se dar na monta de R$ 2.504.678,42 (dois milhões quinhentos e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
.
”.

Ainda insurgem contra a decisão impugnada com o argumento de que “
a decisão agravada ainda tratou de aplicar juros sobre o valor interpretado incorretamente como valor líquido, reverberando que “possível a tentativa de bloqueio do valor líquido obtido em leilão, devidamente atualizado e corrigido pelo patamar de 1% ao mês, (perfectibilizando a monta de R$ 8.466.081,90, oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e oitenta e um reais e noventa centavos)” (id. 133342158 - Pág. 5).

Porém, como já ressaltado, o valor originário utilizado pelo Juízo foi o valor de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil), o qual, como já despendido anteriormente, se trata de valor incorreto.

Não o bastante, não há qualquer regramento que possibilite o d. Juízo a aplicar juros e atualização monetária sobre o referido montante.

Assim sendo, como não há qualquer base legal para aplicação de juros e atualização monetária sobre o valor que deveria ser depositado pelos agravantes, que posteriormente foi alvo de bloqueio, de rigor a reforma da decisão agravada para que seja reduzido ao valor máximo de R$ 7.004,582,40 (sete milhões, quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), montante este que se refere ao valor bruto obtido descontando-se a comissão do leiloeiro, o que desde já os agravantes requerem
.
”.

Pedem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, o provimento do Agravo.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida parcialmente (id. 193917190).

No id. 199197195 foi comunicado o óbito da autora
Maria Annita Maldaner
.

Na contraminuta, id. 200490166, os autores agravados
Espólio de Maria Annita Maldaner e Espólio de
Alcino Bertholdo Maldaner
representados pelo inventariante Emerson Maldaner
defendem, em síntese, a possibilidade do juiz de origem adotar medidas para dar efetividade ao cumprimento de liminar por ele deferida.

Após discorrerem sobre a interposição de vários anteriores recursos argumentam quer a decisão que ordenou o depósito do valor arrecadado com a venda do gado foi proferida em 3.9.2022 e que até hoje não foi efetivamente cumprida pelos requeridos agravantes.

Argumentam que o pedido de dedução do valor de R$4.499.903,98 é inovação, porquanto não foi arguido na origem e por esse motivo também não há decisão sobre este referido assunto.

Por fim, pedem o desprovimento do Agravo.

No id. 202073175 os autores agravados alegaram ter regularizado a substituição processual de
Maria Annita Maldaner
.

No id. 206550650 os requeridos agravantes combatem a informação de regularização a substituição processual de
Maria Annita Maldaner
e pugnam pela suspensão do trâmite do recurso.

No id. 205005158 os autores agravados informaram nada mais ter de alegar sobre a regularização da substituição processual da falecida e pedem o acolhimento dos pleitos que já formularam.

No id. 206550650 os requeridos agravantes reiteram o pedido de suspensão do trâmite do recurso, suspensão essa deferida no id. 208371677.

No id. 209693184 os autores agravados
Espólio de Maria Annita Maldaner e Espólio de
Alcino Bertholdo Maldaner
representados pelo inventariante Emerson Maldaner
juntaram Termo de Nomeação de Inventariante dos bens de
Maria Annita Maldaner
e pediram o prosseguimento

do recurso, cujo pleito foi combatido pelos requeridos agravantes no id. 210533673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pelos requeridos
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner e outros

contra a decisão proferida na Ação

Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1000980-41.2022.8.11.007
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner

é saber se é caso de reforma da
decisão impugnada, que deferiu o bloqueio via penhora
on-line
de R$9.466.081,90 (
Destarte, possível a tentativa de bloqueio do valor líquido obtido em leilão, devidamente atualizado e corrigido pelo patamar de 1% ao mês, (perfectibilizando a monta de R$ 8.466.081,90, oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e oitenta e um reais e noventa centavos), acrescido ainda ao patamar de R$ 1.000,00 (um milhão de reais), em razão da multa diária por descumprimento fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o referido limite (consoante decisão de ID: 120562480
)
em nome dos requeridos aqui agravantes
(id. de origem 133342158).

De início importa registrar quanto ao pedido de posto no
id.
206550650
pelos requeridos agravantes
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
de

mantença da suspensão do trâmite do recurso que, ao contrário do que alegam
,
restou comprovado que
Emerson Maldaner
foi nomeado como inventariante no Inventário no
5001119-62.2024.8.21.0145
dos bens deixados por
Maria Annita Maldaner
que foi
aberto na Comarca de Dois Irmãos/RS
, conforme

id. 209693182
(
Termo de Compromisso do Inventariante
Emerson Maldaner
no Inventário no 5001119-62.2024.8.21.0145 Comarca de Dois Irmãos/RS
) e que a decisão proferida na citada
Ação declaratória de Nulidade e/ou Anulatória de Testamento no 5000694-35.2024.811.8.21.0145 atendeu
exclusivamente o pedido de suspensão do trâmite do Inventario
dos bens de
Maria Annita
.

Todavia, a citada decisão
não desconstituiu a nomeação de
Emerson Maldaner
como inventariante dos bens deixados por sua genitora
Maria Annita Maldaner
, conforme fragmento da decisão transcrita pelos próprios requeridos agravantes
Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Espólio de Elton Luiz Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Travessão Agronegócios – Eireli e Marina de Souza Lopes Maldaner

A referida decisão remeteu
PARA PROCEDIMENTO PRÓPRIO
a
EVENTUAL
remoção do inventariante
Emerson Maldaner
, conforme fragmento se transcreve (id. 210533674, p. 1/2):

“Com relação ao pedido alternativo de sobrestamento da ação no 5000295-06.2024.8.21.014, tenho que inviável o deferimento na medida em que a sentença lá proferida, em que pese ainda não certificado, já transitou em julgado.

Ainda, com relação ao pedido de suspensão dos efeitos do testamento n°5000295-06.2024.8.21.014, o qual está sendo objeto dos autos do inventário n° 5001119-62.2024.8.21.0145, tenho que viável o deferimento, para fins de atingir o objetivo perseguido, contudo com certa modificação do pedido.

Isto porque aqui requerido a anulação do testamento da de cujus, sendo discutido a validade do mesmo no tocante a doação de parte do espólio, a deserdação dos autores e a nomeação de testamenteiro, do qual os autores discordam.

Logo, inviável o prosseguimento do inventário sem antes ser decidido o mérito deste feito, o qual, se procedente, certamente modificará todo o plano de partilha a ser apresentado no inventário.

Assim, presente a probabilidade do direito - possibilidade de discussão acerca dos termos do testamento - e do perigo de dano - eventual partilhar sem contemplar os autores e parte de alguns bens da de cujus - tenho por DEFERIR o PLEITO LIMINAR para fins de suspender o inventário n° 5001119-62.2024.8.21.0145 onde se busca executar o testamento aqui impugnado.

Por fim,
COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE OUTRO INVENTARIANTE
, diverso do beneficiário do ato notarial impugnado (testamento),
TENHO QUE DEVA SER OBJETO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO, EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE
, o que, certamente, devido a liminar aqui concedida, pode restar prejudicado.”

(grifei).
.

Assim, é caso de acolher o pedido de regularização da substituição processual de
Maria Annita
, fato que torna possível o julgamento deste recurso, o que se passa a fazer
.

Ademais, também
importa registrar que embora tenha sido ordenada a suspensão do trâmite deste recurso para
regularização da relação processual e habilitação dos sucessores ou herdeiros em substituição da parte, ou seja, substituição de
Maria Annita
, tem-se que a referida suspensão sequer se faz necessária neste caso específico.

Sucede que a prática de ato processual posterior à morte da parte, sem que ainda tenha ocorrido a substituição pelo Espólio,
revela nulidade relativa, ou seja, desafia a demonstração efetiva de prejuízos aos Espólio
.

Logo, a nulidade há de ser reconhecida somente quando demonstrado,
de forma efetiva, que o ato processual pós-morte da parte que ainda não foi substituída gerou prejuízos ao seu Espólio
.

Neste mesmo sentido, veja
a recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça lançada no REsp no

2033239/SP
julgado em 14.2.2023
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAR A AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO, PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, CASADOS ENTRE SI. SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DO COEXECUTADO, NÃO INFORMADA NOS AUTOS PELA SUA ESPOSA (COEXECUTADA) POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, TAMPOUCO NOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO SEM A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO, CONCLUSÃO ACERCA DA QUAL A COEXECUTADA, INTIMADA, PERMANECEU SILENTE, A REDUNDAR NA SUA CONCORDÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS HERDEIROS A RESPEITO DA AÇÃO EXECUTIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o ato processual, especificamente a avaliação do bem penhorado – realizado em momento posterior à morte de coexecutado, sem a respectiva substituição processual pelo espólio – reveste-se de nulidade absoluta, na específica hipótese em que a esposa, também coexecutada, deixa, deliberadamente, de informar ao Juízo a respeito do óbito de seu marido não apenas na primeira oportunidade em que deveria fazê-lo (na ocasião em que se insurgiu contra a decisão que determinou a constrição de seu imóvel), mas nos atos processuais que se seguiram. Inclusive, uma vez intimada a respeito da avaliação do bem constrito de que é titular, mantevese silente, a redundar, por consequência, na sua concordância.

2. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo – desde o evento morte, portanto –, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido.
NATURALMENTE, EM SENDO ESTE O PROPÓSITO DA NORMA PROCESSUAL, A NULIDADE ADVINDA DA INOBSERVÂNCIA DESTA REGRA É RELATIVA, PASSÍVEL DE DECLARAÇÃO APENAS NO CASO DE A NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO ENSEJAR REAL E CONCRETO PREJUÍZO PROCESSUAL AO ESPÓLIO. DO CONTRÁRIO, OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS, A DESPEITO DA NÃO SUSPENSÃO DO FEITO, HÃO DE SER CONSIDERADOS ABSOLUTAMENTE VÁLIDOS
.

3. A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazendo a lume a correlata insurgência, ulteriormente, no caso de prolação de decisão desfavorável, em absoluta contrariedade aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual.

4. Na espécie, o único ato processual realizado nos autos, antes da regularização da parte no polo passivo da ação executiva, foi a avaliação do bem penhorado, que contou com a concordância (implícita) da executada (então titular do bem) e genitora dos herdeiros, que, por evidente, atua no processo na defesa dos direitos que lhes são comuns. Mostra-se, assim, de todo insubsistente a argumentação expendida pelo espólio recorrente, de que poderia, em tese, aventar uma série de questões (como a parcialidade do perito, suscitar quesitos, impugnar o valor, etc). Ressai absolutamente claro que o prejuízo alegado pelo espólio é meramente hipotético, não se extraindo de sua argumentação nenhum fato concreto que pudesse infirmar a avaliação homologada judicialmente. Não se antevê, assim, nenhum prejuízo processual, cuja arguição é totalmente incoerente com a postura processual adotada pela executada, que laborou decisivamente para a subsistência do vício processual.

5. Recurso especial improvido.”
(STJ, Terceira Turma, REsp 2033239 /SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellize, Data do Julgamento: 14.2.2023) (grifei).

E NO CASO, JÁ HAVIA SIDO APRESENTADA CONTRARRAZÕES

EM 1.2.2023
(id. 200490166), vale dizer,
antes do óbito da também requerida/agravada/embarga de declaração
Maria Annita
, cujo falecimento ocorreu em 8.12.2023.

Pois bem. Cuida-se, na origem, de
Ação

Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
aqui agravados em face de
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
aqui agravantes em que foi deferido parcialmente,
em 3.9.2022
, o pedido de tutela de urgência, que ordenou o sequestro das 1.974 reses levadas à venda pelos requeridos agravados reses
e o sequestro também do “valor total líquido a ser arrecadado no leilão
.

A
citada decisão, que deferiu, em 3.9.2022, a venda do gado
e o sequestro do valor líquido arrecadado, bem como o depósito na conta judicial
, foi alvo do Agravo de Instrumento no
1018088-23.2022.8.11.0000 que foi julgado em 9.11.2022 interposto pelos requeridos aqui agravantes,
que em nenhum momento discutiram a ordem de depósito do valor líquido.

Os requeridos aqui agravantes questionaram no seu citado anterior Agravo de Instrumento no
1018088-23.2022.8.11.0000
especificamente a ordem de sequestro do gado e do valor
, ao argumento de que lhes causaria prejuízos,
sem, no entanto, nada argumentar sobre a determinação de depósito do valor liquido arrecadado
.

Registra-se que a decisão impugnada foi
mantida
pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento no 1018088-23.2022.8.11.0000 que foi julgado em 9.11.2022
(id. de origem 103604051).

Aliás, em sede de pedido de reconsideração
formulado em 5.9.2022, que foi indeferido em 7.9.2022, os requeridos aqui agravados
também sequer questionaram a ordem de depósito do valor líquido
(id.’s de origem 94354930 e 94536717). Limitaram a sustentar:
“
a) sobrestamento dos autos por falta de pagamento das custas; b) Litispendência; c) estabilidade das decisões, face a coisa julgada material e aplicação do princípio da segurança jurídica; d) ausência dos requisitos da tutela de urgência; e) inexistência da comprovação da fumaça do bom direito; f) inexistência do perigo da demora; g) excesso de bloqueio; h) condenação dos autores e litigância de má-fé
”
.

O mesmo ocorreu na contestação
, ou seja,
sequer foi tratado o assunto depósito do valor líquido
(id. de origem 96199018).

Registra-se ainda que, inclusive, em sede de Embargos de Declaração, rejeitados em 7.5.2023, que foram opostos contra a decisão que em 25.3.2023 indeferiu pedido de substituição do valor arrecadado com o leilão por depósito de seguro garantia os requeridos aqui recorrentes
também sequer trataram do assunto depósito de valor líquido
(id.’s de origem 112818767, 114202136 e

116441290).

Ressalta-se que a decisão que em 7.5.2023 desproveu os citados Embargos de Declaração
foi mantida pelo acórdão do Agravo de Instrumento no

1012626-51.2023.8.11.0000
interposto pelos requeridos aqui também recorrentes.

Importante mencionar que no citado
Agravo de Instrumento no
1012626-51.2023.8.11.0000 os requeridos
defenderam, dentre o pedido de substituição do valor em espécie por seguro garantia, também a dispensa do depósito do valor arrecadado com o leilão das reses,
ou seja, nada deduziram quanto a ordem de depósito do valor líquido
.

Também importa gravar que em sede de Embargos de Declaração opostos em 29.6.2023 pelos requeridos aqui também recorrentes contra a decisão que em 20.6.2023 determinou o imediato cumprimento da ordem de depósito do valor líquido arrecadado com a venda das reses e que, inclusive, arbitrou multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$1.000,000,00,
de novo, nada foi questionado quando a ordem de depósito do valor liquido

(id.’s de origem 121854884 e 120562480).

Logo,
o bloqueio do valor arrecadado com a venda do gado, na forma determinada pela decisão proferida em 3.9.2022,
sem ter sido cumprida
, já foi há muito tempo mantido por anterior acórdão
.

E a ordem de bloqueio via penhora
on-line
nada mais é do que a adoção de medida pertinente
para dar efetividade
ao cumprimento da decisão que, há muito tempo, deferiu a consignação do valor arrecadado com a venda do gado
.

Assim dispõe a regra do art. 297 do CPC:

“
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
”
(grifei).

Aliás,
por tratar de ordem que apenas deu efetividade para a determinação proferida anteriormente
, inclusive, mantida em grau de recurso, tem-se que sequer pode ser considerada decisão apta a ser atacada por Agravo de Instrumento.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento no 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE
EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO
,
JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

REVELA-SE IRRECORRÍVEL O DESPACHO QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO PRECEDENTE
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1o, do art. 1.009, do CPC/2015.”
(grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração no 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.”
(grifei)
.

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
." (TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12a Câmara Cível
) (grifei).

Logo, diante da moldura fático-jurídica, delineada pela interposição de Agravo contra despacho que indeferiu pedido de reconsideração,
aliada aos fatos de que a ordem de expedição do mandado de imissão na posse, proferida em 07.7.2022, também revela-se como despacho, inclusive, de mera efetividade da sentença
que julgou improcedente os Embargos à Arrematação, também proferida em 07.7.2022, portanto, irrecorrível
e que, ainda que recorrível fosse, não foi atacada no tempo próprio, não se verifica possibilidade de prosseguimento deste Agravo
.

Posto isso,
não se conhece deste recurso, porquanto inadmissível (art. 932, III, do CPC)
.”
(grifei).

Quanto ao pedido de
dedução do valor de R$4.499.903,98 do valor arrecadado com a venda do gado (total de R$7.004.582,40) revela-se inovação formulada em grau de recurso, porquanto não foi arguido na origem e por esse motivo também não há decisão sobre este referido assunto.

Veja o fragmento do pedido formulado pelos requeridos agravantes no id. de origem

“Ante ao exposto, verificando-se que a intenção deste peticionante reside em impulsionar o prosseguimento do feito para que sejam analisadas as matérias defensivas e, em seu humilde entendimento, a fase de cumprimento da tutela de urgência precisa ser encerrada sem altercação com a magistrada condutora do feito, requer seja designada audiência de colaboração entre as partes para encerrar a questão preambular, definindo-se (1) a importância do
“VALOR TOTAL LÍQUIDO”
que deve ser objeto de sequestro, a qual somente pode ser obtido através de pronunciamento jurisdicional explícito, apreciando os comprovantes e realizando a necessária operação aritmética a ser definida exclusivamente pelo juízo mediante adoção da receita bruta e dedução dos débitos que julgar pertinentes e (2) forma de garantir o juízo dada a situação econômica em que se encontram os requeridos diante das indisponibilidades determinadas também pelo próprio juízo.

Outrossim, comprometem-se o peticionante e o subscritor da presente petição em comparecer pessoalmente ao ato judicial, preferencialmente na presença da ilustre magistrada e também da parte adversa e de seus nobres causídicos.

Opportune tempore
, a pretensão de bloqueio bancário dos valores provisoriamente fixados a título de astreintes e multa do art. 1.026, § 2o do CPC nos próprios autos, sem cumprimento provisório em apartado, contrariam o tema 743/STJ, ainda mais na hipótese em testilha na qual não foi proferida sentença de mérito e o recurso cabível (apelação) é dotado de efeito suspensivo, vejamos:

A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Por derradeiro, requer seja determinado o levantamento de sigilo de todas as petições e documentos juntados pelas partes, comprometendo-se este peticionante a não mais peticionar em segredo atendendo a r. determinação judicial nesse sentido. Termos em que pede deferimento. Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2023”.

(id., de origem 130515302).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024